Tribunal: STF
Processo: AI 787165
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL FEDERAL. EDITAL. CURSO DE FORMAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. LOTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA FEDERAL. LOTAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. TURMAS SUBSEQUENTES. PREFERÊNCIA DE CANDIDATO, DE TURMA ANTERIOR, MELHOR CLASSIFICADO NO CERTAME. DESCABIMENTO. 1. Alega o impetrante ter direito à prioridade de escolha de vagas destinadas aos concluintes dos cursos de formação subseqüentes para provimento do cargo de Perito Criminal Federal, do mesmo concurso. 2. Por esse raciocínio, qualquer vaga aberta a novo candidato advindo de turma de curso de formação ulterior teria que, primeiro, ser-lhe oferecida. Se houvesse esse direito de preferência em relação a candidato de turma seguinte, no mesmo concurso, com mais razão haveria de ser respeita da a suposta preferência em relação a candidatos em concursos posteriores. 3. A isonomia deve ser observada para a nomeação e primeira lotação. A partir daí, há de se reconhecer uma margem de discricionariedade para o remanejamento de pessoal, com vistas a atender as necessidades específicas das atividades do órgão. 4. Se não pode ser nomeado integrante de turma subseqüente para uma vaga que não foi oferecida para a 1ª Turma, com mais razão não poderá ser nomeado candidato de um concurso posterior para essa nova vaga, sem que essa vaga seja oferecida a todos os que se encontram já integrando o quadro de pessoal da Polícia Federal. Isso geraria permanente rodízio de pessoal, com interrupção de atividades. 5. Apelação e remessa oficial providas para, reformando a sentença, indeferir o pedido do impetrante. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.